Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726137-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RANDER LUIZ MACHADO AGRAVADO: AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RANDER LUIZ MACHADO em face de AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado em ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais. Indeferi o pedido antecipatório, por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado. O Agravante interpôs Agravo Interno contra referida decisão. Na origem, sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos e julgou extinto o feito. Portanto, julgo sem utilidade a apreciação dos presentes recursos, visto que exaurido o seu objeto. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 14:37:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador